Tribunal: TJBA
Processo: 0502983-55.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0502983-55.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Antonio Lazaro Oliveira Portugal

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FURTO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória do Tribunal do Júri que condenou o recorrente pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, CP) e furto (art. 155, CP). A defesa pleiteia a anulação do julgamento, sob alegação de que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como, subsidiariamente, a reforma da dosimetria com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, em especial quanto ao reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (ii) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP, considerando que a confissão foi realizada apenas na fase policial e refutada em plenário.

III. Razões de decidir

A decisão do Tribunal do Júri encontra respaldo nas provas periciais e testemunhais constantes dos autos, não havendo que se falar em manifesta contrariedade à prova dos autos.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi reconhecida com base em elementos objetivos do crime, como tentativa de sufocamento, amarração da vítima e múltiplos golpes, conforme laudo pericial.

A confissão do réu na fase inquisitorial não foi corroborada em plenário e foi refutada por sua defesa técnica, o que inviabiliza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação criminal
n
º
0502983-55.2015.8.05.0039
, em que são partes,
ANTONIO LAZARO OLIVEIRA PORTUGAL
, como
A
pelante, e o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
como
A
pelado, acordam, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator,
adiante registrado
.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR